Tribunal: STF
Processo: RE 1506166
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. CONSUNÇÃO PELO ART. 64 DA LEI 9.605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal – MPF, em face da sentença que, ao reconhecer a consunção do art. 48 pelo art. 64, ambos da Lei n. 9.605/98, extinguiu a punibilidade do acusado Manoel Maurício dos Santos, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do CP e art. 61 do Código de Processo Penal. 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    3. Conforme consta da denúncia, o réu estaria impedindo/dificultando a regeneração natural da vegetação nativa localizada no interior da área de proteção ambiental (APA) Meandros do Rio Araguaia, sobreposta com o Parque Estadual do Araguaia, por meio da manutenção de edificação ilícita (lote devidamente demarcado que compõe o Condomínio denominado Ilha Bela), sem licenciamento ambiental, na zona rural do Município de São Miguel do Araguaia/GO. 



    4. O MPF, em suas razões recursais, aduz que não é cabível na espécie a desclassificação do crime imputado ao réu para o previsto no art. 64 da Lei n. 9.605/98, uma vez que este delito é dirigido contra a ordem urbana ou o patrimônio cultural, não podendo ser aplicado ao caso concreto, já que se trata de conduta praticada em zona rural no Município de São Miguel do Araguaia/GO. Defendeu, ainda, que não faz sentido que o crime-fim seja o primeiro e o crime-meio seja o pós-fato impunível. Salienta que não ignora o fato de que as Turmas Criminais do STJ alteraram a jurisprudência anterior, fixando o entendimento no sentido de que o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 é absorvido/consumido pelo crime do art. 64 da referida lei, todavia, sustenta que “não há relação consumativa entre tais delitos, com a incidência única do artigo 64, pois o princípio da consunção pressupõe que o comportamento descrito pela norma consumativa (crime-fim) constitua a fase mais avançada (o último ato) na concretização da lesão ao mesmo bem jurídico.” Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de determinar o prosseguimento ao processo criminal.



    [...]



    6. Ainda que se trilhasse na senda defendida pelo MPF, necessária se mostraria a verificação da ocorrência de prescrição, levando em consideração a natureza do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98. 



    7. Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o caráter permanente do crime em questão, caracterizado por ação que se protrai no tempo. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017; ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015). 



    8. Entretanto, com a devida vênia do entendimento indicado nos precedentes acima mencionados, a linha de intelecção que se mostra adequada ao caso é no sentido de que apenas os efeitos do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 são permanentes, não se mostrando razoável a arguição de que o mesmo não estaria suscetível aos efeitos da prescrição. 



    9. A ação do responsável pela ocupação e construções em área de preservação não pode ser entendida como atividade permanente no sentido de permitir uma dilação ad aeternum do termo a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque a construção e ocupação, depois de concretizadas, permanecem íntegras por si sós, não dependendo de qualquer ação humana. Mesmo que os efeitos permaneçam hígidos no tempo, estes independem de qualquer nova conduta do agente. Não há, portanto, uma reiteração de condutas, sendo que a ação humana ocorre apenas no momento da construção, evidenciando tratar-se de crime de efeitos permanentes. 



    10. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da consumação do crime e, sendo esta desconhecida, como no caso, deve ser adotada a data em que realizada a fiscalização ambiental que constatou sua ocorrência (4/11/2015 – id 371748140 – p. 7).



    [...]



    12. Dessa forma, considerando que a pena máxima prevista para o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 é de 01 (um) ano de detenção, consuma-se a prescrição em 04 (quatro) anos, consoante preconizado no art. 109, inciso V, do Código Penal.



    13. Portanto, visto que, entre a data da constatação (04/11/2015) até a presente data, já transcorreu prazo superior a quatro anos, o encaminhamento que se impõe não é outro senão o reconhecimento da extinção da punibilidade (conduta tipificada no artigo 48, da Lei 9.605/98), com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato. 



    14. Recurso da acusação não provido. 



    15. Sem condenação em honorários advocatícios (doc. 16).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 225, caput, § 1°, VII, § 3° e § 4°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.474.615 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 840.376 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.451.910 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N º 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3 Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.453.423 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18/3/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator